Tribunal: STF
Processo: RE 1080084
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Federal da 5ª Região, assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA DE 75%. REDUÇÃO.

O ministro Celso de Mello, meu antecessor na Relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem em razão do Tema n. 816/RG (eDoc 5). O Tribunal regional restituiu o processo ao Supremo, indicando que a matéria ventilada no apelo excepcional seria diversa da tese firmada naquele paradigma (eDoc. 10). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.

No apelo excepcional, a União alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 97; 145, §1º; e 150, IV, da Constituição Federal. Advoga que o recorrido não comprovou a impossibilidade de suportar a multa aplicada e tampouco a ausência de razoabilidade que justificasse a sua redução. Assevera o acórdão, ao manter a redução da multa, afastou a aplicação do art. 35 da Lei n. 8212/1991, ocorrendo implicitamente a declaração de inconstitucionalidade da referida norma. Pondera que a multa se caracteriza como crédito público e que a dispensa do recolhimento de tal valor gera grande repercussão econômica para a sociedade. Postula a reforma do acórdão para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Registro, inicialmente, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos 2º e 145, § 1º, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo. Verifique-se:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1.450.347 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/01/2024)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. Da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.

Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)

Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença de parcial procedência ao concluir que o percentual da multa fiscal arbitrada deveria ser reduzido para 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido, vez que revelada desproporção entre a gravidade da conduta e a sanção fiscal, conforme preceitua os princípios da vedação ao confisco e da razoabilidade. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

(...) Deveras, a Constituição proscreve qualquer pretensão estatal que possa conduzir à apropriação dos contribuintes, de modo a comprometer, pela insuportabilidade da carga tributária, a existência de uma vida digna e a liberdade econômica e profissional, em desrespeito, ainda, à razoabilidade (v., a respeito, STF, ADI 1075 MC).
Nessa linha, esta Turma vem considerando o percentual da multa tributária fixado em 75% sobremodo excessivo, a revelar desproporção entre a gravidade da conduta e a sanção fiscal. Deste modo, em observância aos princípios da vedação ao confisco e da razoabilidade, cabível  é a redução da multa para o percentual de 20% sobre a dívida fiscal.
.......................................................................................................
No mais, não se desconhece que as multas hão de ser fixadas em percentual tal, que sirva, ao mesmo tempo, de punição ao infrator e de despersuasão para a prática de novas condutas similares. É dizer: o valor da multa deve ser suficiente para dar cumprimento às suas funções pedagógica e punitiva, assegurando, assim, a efetividade da norma tributária. 
Ocorre que a entre a suficiência da sanção e da efetividade da norma há de ser sopesada no caso concreto, observadas as peculiaridades da situação para fins de verificar se a multa imposta atende aos reclamos da justiça fiscal.
Ponderadas estas circunstâncias, deve ser mantida a redução da multa a vinte por cento. 

A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência consolidada no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, funcionando como desestímulo ao inadimplemento e à reincidência da infração. Nessa linha:

(...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)
(RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)

(...) II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)
(ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)

Outrossim, não obstante a alegada violação a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Tribunal Regional — no tocante à necessidade de redução da multa aplicada, diante da desproporção, no caso concreto, entre a gravidade da conduta e a sanção fiscal, à luz dos princípios da vedação ao confisco e da razoabilidade — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.430/1996 e Código Tributário Nacional), bem como o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do STF.

Por fim, acresce ressaltar, que a mera interpretação de norma não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento assente no sentido de que não violam a referida cláusula as decisões de órgãos fracionários de Tribunais que interpretam lei ou ato normativo, sem julgar sua inconstitucionalidade. Nessa linha:

[...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. [...]
(ARE 1.265.732 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de dezembro de 2020)

[...] II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.
III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. [...]
(ARE 1.268.818 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021)

No caso dos autos, a decisão do Colegiado de origem se limitou a interpretar a legislação pertinente, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente à Carta Federal, daí inexistente a violação ao sobredito princípio.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente